Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-83.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001339-83.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOMAR GONGALO DE CAMPOS SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKSON DA COSTA LOBAO (APELANTE), ANDREA CEZARINA DE ALMEIDA - CPF: 544.385.861-00 (VÍTIMA), VAGNER RODRIGUES CALVACANTE (VÍTIMA), SUPERMECADO ALMEIDA E OUTROS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON DA COSTA LOBAO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E TENTATIVA DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS [FATO 1] - DECLARAÇÕES DA VITIMA - IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO -INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AUTORIA COMPROVADA -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA -

TENTATIVA DE LATROCÍNIO [FATO 2] E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [FATO 3] -
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE E AS DEMAIS NA PRIMEIRA
-
ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA - REGIME INCIIAL FECHADO -
JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE

PARA ABSOLVER O APELANTE DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

“Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal, principalmente quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de latrocínio, informado por hediondez, se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório eferente a um juízo de certeza no tocante ao envolvimento dos réus na infração penal, o que não se verifica na espécie, impondo-se a absolvição quanto ao crime de latrocínio [...].’ (TJMT, Apelação Criminal n° 126964/2012)”
(TJMT, Ap 80806/2014)

“Para sustentar uma condenação, além de se considerar que em Direito Penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional e que se exige prova robusta acerca da prática da conduta delitiva, se inexistirem provas cabais da participação dos réus nos delitos de latrocínio, impõe-se [...] sua absolvição, sob pena, de violação ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap nº 173690/2016)

“Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição.”
(PGJ, Parecer nº 001140-006/2015)

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002)

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP).

“De acordo com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.”
(STJ, AgRg no REsp 1924570/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001339-83.2015.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): DIOMAR GONGALO DE CAMPOS SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIOMAR GONGALO DE CAMPOS SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0001339-83.2015.8.11.0002 - Código 383892), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma [fato 3], em continuidade delitiva, e tentativa de latrocínio [fato 2], em concurso material,

17 (dezessete) anos e 3 (três) meses reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2º, I e II, 157, §2º, I, art. 157 §3º, segunda parte, c/c o art. 14, II, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP

- (ID 142645924).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação pelos roubos [FATOS 1 e 3] e tentativa de latrocínio [FATO 2]; 2) o
iter criminis
percorrido permitiria a diminuição da pena da tentativa de latrocínio em 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que seja absolvido
“dos delitos descritos na sentença”.
Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 142647179).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 142647183).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, “
com providência de ofício”
, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória - roubos majorados (1º FATO: art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e 3º FATO: artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal) e latrocínio tentado (art. 157, §3º, 2ª parte c/c artigo 14, inciso II, todos do CP) - pena definitiva fixada, na forma dos artigos 69 e 71 ambos do CP, em: 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado - Irresignação defensiva - pedido de absolvição do réu pelos crimes de roubo majorado (1º FATO) e latrocínio tentado (2º FATO) - subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena para que seja fixada no mínimo legal e incida a fração de 2/3 (dois) terços referente a execução do crime na forma tentada (artigo 14, inciso II do CP) - pretensões incabíveis - materialidade e autoria devidamente comprovadas consoante provas produzidas nos autos - existência de elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação relativamente aos delitos do 1º FATO e 2º FATO - inviabilidade de alteração da dosimetria da pena aplicada de forma idônea observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pelo juízo de piso - iter criminis percorrido que permite a preservação da fração aplicada pela juíza sentenciante a respeito da execução do crime na forma tentada (artigo 14, inciso II do CP) - ENUNCIADO 46 TJMT - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: necessidade de reforma da sentença para absolvição do réu referente ao delito do 3º FATO tipificado pelo artigo 157, §2º, inciso I,

do Código Penal (roubo majorado) - inexistência de provas o bastante para condenar o acusado - aplicação do princípio in dubio pro reo - absolvição do acusado nos moldes do artigo 386, VII do CPP - Pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento, com providência de ofício.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 148529692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 03.06.2013, por volta das 20h30min, em frente uma residência situada na Rua Florianópolis, bairro Jardim Glória II, nesta cidade, os denunciados JACKSON DA COSTA LOBÂO e DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA, em conluio prévio e ajustado entre si, e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram para si uma motocicleta Honda, modelo Titan 150 Fan, cor preta, placa: NTY-0625, ano 2011, (01) um celular, marca LG, avaliado em R$549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) e (02) dois capacetes avaliados em R$312,00 (trezentos e doze reais), pertencentes à vítima Vagner Rodrigues Cavalcante.

[...] na data posterior de 07.06.2013, por volta das 18h4Omin, no Supermercado Almeida, situado na rua da Gloria, bairro Jardim Gloria II, nesta urbe, o denunciado DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA, em conluio prévio e ajustado com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu para si, uma motocicleta Honda, modelo Bross, cor vermelha, placa NPN-0449, pertencente à vítima Manoel Gonçalo da Silva, sendo que da violência empregada resultou em uma perfuração e alojamento do projétil na região dos glúteos da vítima Andréa Cezarina de Almeida, conforme Laudo Pericial de fls. 38/41. [...]

Diante disso, com intuito de fugir do local, o denunciado e o comparsa subtraíram uma motocicleta HONDA, modelo BROSS, cor vermelha, placa NPN0449, pertencente à vítima Manoel Gonçalo da Silva, deixando para traz a motocicleta pertencente à vítima Vagner Rodrigues Cavalcante. [...]

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA e JACKSON DA COSTA LOBÃO como incursos no artigo 157, § 2°, I e II do Código Penal (1° fato) e artigo 157 § 3°, parte c/c art. 14, inciso II e art. 69, caput, todos do Código Penal (2° fato) [
...].
”
(Mauro Poderosos de Souza, promotor de Justiça - ID 142645924)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
2.1. ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, incisos I e II do CP) - 1º fato (vítima Vagner) [...]

A autoria imputada ao acusado DIOMAR, não obstante sua negativa, também restou demonstrada de forma satisfatória através das provas coligidas durante o inquérito policial e no decorrer da instrução judicial.

Nesse sentido, observo que à vítima Vagner, ouvida em Juízo, manteve a mesma versão apresentada na Delegacia de Polícia (id. 55204663 - fl. 25/26) e confirmou o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia:[...]

Neste ponto, cumpre esclarecer que a vítima Vagner disse que sua motocicleta foi utilizada e abandonada no roubo praticado no supermercado Almeida, o que de fato, foi confirmado pela vítima Andrea, que relatou que o assaltante abandonou uma moto e roubou outra para fugir do local.

Ademais, como se depreende do relatório da interceptação telefônica (id. 58740261 - fl. 75), que registrou o teor da conversa entre o réu DIOMAR e um indivíduo não identificado, verifica-se claramente que eles se referem a uma motocicleta 125, preta, placa 0625, roubada da vítima Vagner, o que evidencia, de forma inquestionável, que o réu DIOMAR foi um dos autores do referido roubo: [...]

Como se vê, o reconhecimento realizado pela vítima Vagner, que disse em Juízo ter plena certeza de que DIOMAR participou do assalto, aliado às declarações da vítima Andrea e ao teor da conversa acima descrita, não deixa dúvida quanto à sua participação neste roubo e deve preponderar sobre a sua negativa, já que comumente o agente criminoso procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado, consoante acertada orientação jurisprudencial: [...]

Comprovada a materialidade e confirmada a autoria do roubo imputada ao acusado DIOMAR, resta analisar a incidência das qualificadoras delineadas na denúncia

A primeira, prevista no inciso I, do §2º, do art. 157, do CP, que diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma, ficou devidamente comprovada pelos depoimentos vítimas.[...]

A segunda, descrita no inciso II, do citado dispositivo penal, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

2.2. LATROCÍNIO TENTADO (art. 157, §3º, segunda parte c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) - 2º fato (vítimas Andréa e Supermercado Almeida) [...]

O envolvimento do acusado DIOMAR no crime também restou devidamente comprovado de forma estreme de dúvida pelas declarações judiciais da vítima Andrea e das testemunhas Cezar e Benedito. [...]

A vítima Andrea, também ouvida em juízo, descreveu com detalhes as ações dos criminosos e como foi efetuado o disparo da arma de fogo que atingiu a sua nádega: [...]

Como se pode perceber, a análise contextualizada das provas produzidas nos autos indica que DIOMAR e um comparsa não identificado chegaram no ‘Supermercado Almeida’ com intenção de praticar o roubo e, inclusive, anunciaram o assalto, todavia, como havia várias outras pessoas na frente do estabelecimento comercial, houve reação e, possivelmente, troca de tiros, tendo um projétil atingido a vítima Andrea, que estava no interior do seu comércio.

Aliás, o próprio acusado DIOMAR, em conversa obtida por meio de interceptação telefônica, revelou a troca de tiros: [...]

Não há dúvida, portanto, que DIOMAR e um comparsa não identificado tentaram assaltar o ‘Supermercado Almeida’ ou mesmo as pessoas que estavam sentadas na frente daquele estabelecimento comercial e houve reação e possível troca de tiros, tendo um disparo atingido a vítima Andrea, o que seria suficiente para causar sua morte, caso o projétil viesse a atingi-la em algum órgão vital, conforme se vê no Laudo Pericial (id. 55204663 - fl. 83/89).

Confirmada a materialidade e não havendo dúvida de que, durante a prática de uma tentativa de roubo, houve um disparo de arma de fogo que atingiu Andrea, verifico, na sequência, que não procede a pretendida absolvição do acusado quanto ao crime de tentativa de latrocínio. [...]

2.3. ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, inciso I, Código Penal) - 3º fato (vítima Manoel)

A autoria imputada ao acusado DIOMAR, não obstante sua negativa, também restou demonstrada de forma satisfatória através das provas coligidas durante o inquérito policial e no decorrer da instrução judicial.

Nesse sentido, observo que a vítima Manoel, ouvida pela Autoridade Policial e em Juízo, confirmou que o assaltante que levou sua moto era um dos que tentou roubar o ‘Supermercado Almeida’: [...]

Ao que se constata, os depoimentos das vítimas Vagner e Andrea corroboram as declarações da vítima Manoel, que diz ter sido abordada próximo ao supermercado por um dos assaltantes, que portava duas armas de fogo, e teve sua motocicleta roubada.

Verifico, também, que os crimes estão interligados, primeiramente DIOMAR e um comparsa não identificado, utilizando a motocicleta roubada da vítima Vagner, foi até o “Supermercado Almeida”, onde, após anunciar o assalto e efetuar disparos de arma de fogo, saiu correndo a pé.

Em seguida, próximo do estabelecimento que pretendia assaltar, em via pública, DIOMAR abordou Manoel, efetuou um disparo para o alto e ordenou que a vítima entregasse sua motocicleta, que posteriormente também foi abandonada, tendo ele conseguido empreender fuga.

Assim, mesmo não tendo a vítima Manoel reconhecido o acusado DIOMAR, a dinâmica como os fatos criminosos ocorreram, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal e as gravações telefônicas já citadas em tópicos anteriores, destoam vertiginosamente da sua negativa de envolvimento em todos os crimes narrados nestes autos, inexistindo qualquer dúvida quanto à autoria a ele imputada no roubo da motocicleta depois da fuga do ‘Supermercado Almeida’. [...]

03. CONCURSO DE CRIMES

3.1. Crime Continuado No caso vertente restou demonstrado que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou 02 (dois) crimes (1º e 3º Fatos) da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, o que caracteriza a continuidade delitiva e não o concurso material, como quer a Promotoria de Justiça. [...]

Por fim, tendo em conta que o acusado, com mais de uma ação, praticou crimes de naturezas diversas (roubo qualificado por duas vezes e latrocínio tentado), deve entre eles ser aplicada a regra do concurso material.

04. CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DA PENA

Em suma, a denúncia é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar somente o acusado DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (1º fato) em continuidade delitiva (art. 71 do CP) com o art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (3º fato) em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 157 §3º, 2ª parte c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2º fato), de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

4.1. Roubos Qualificados (1ª e 3º Fatos) [...]

O acusado registra um processo executivo de pena unificado, contendo 03 (três) guias de condenações criminais uma anterior e duas posteriores ao crime apurado nestes autos (andamento anexo). [...]

As circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes (1º Fato), de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o emprego de arma de fogo, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima.

Registro, neste particular, que, existindo duas causas de aumento, previstas no §2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, consoante orienta o seguinte julgado: [...]

Assim, tendo como preponderante as circunstâncias do crime (uso de arma de fogo), desfavoráveis ao réu, pelo delito de roubo (1º fato), previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, que AUMENTO em 03 (TRÊS) MESES pela comprovada reincidência (autos nº. 23467-39.2011.811.0002), encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena de 06 (SEIS) ANOS RECLUSÃO.

Levando em conta que foram praticados 02 (DOIS) crimes de roubo (1º e 3º Fatos), em continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6 (UM SEXTO) encontrando a pena definitiva de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.2. Latrocínio Tentado [...]

É certo, contudo, que a vítima apresenta grave sequela em decorrência do ferimento sofrido, conforme pode se ver nas suas declarações judiciais a bala ainda se encontra alojada no fêmur.

Desta maneira, tendo como preponderante a gravidade das lesões sofridas e sequelas deixadas na vítima (consequências), pelo crime de latrocínio tentado (2º fato), previsto no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (atual art. 157, §3º, inciso II, do CP), fixo a pena-base em 20 (VINTE) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, que AUMENTO em 03 (TRÊS) MESES pela comprovada reincidência (autos nº. 23467- 39.2011.811.0002), encontrando a pena, em formação, de 20 (VINTE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Verifico, na sequência, a presença da causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que pode ser considerado médio, pois, apesar de nada ter sido subtraído, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, reduzo a pena fixada em 1/2 (METADE), encontrando a pena de 10 (DEZ) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, resposta penal suficiente e necessária para reprovação e prevenção deste crime.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.3. Concurso Material

E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os dois crimes de roubo qualificado (1º e 3º Fatos) em concurso material (art. 69 do CP) com o de latrocínio tentado (2º Fato), que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, de maneira que fica o acusado condenado à pena de 17 (DEZESSETE) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 22 (VINTE DOIS) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.[...]

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2º, letra ‘a’, do Código Penal) [...]

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra: [...]

2. CONDENO o réu DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (1º fato) em continuidade delitiva (art. 71 do CP) com o art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (3º fato) em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 157 §3º, 2ª parte c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2º fato), à pena de 17 (DEZESSETE) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o pagamento de 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
[...].”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 142647172)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID

142645924), Auto de Depósito (ID 142645924 -29), Auto de Avaliação (ID
142645924 - fls. 63)

Na fase policial, foram ouvidos Vagner Rodrigues Cavalcanti, vítima (ID 142645924 - fls. 31/32 e 53), Andrea Cezarina de Almeida, vítima (ID 142645924 – fls. 43), DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA, apelante (ID 142645924 - fls. 55/57), Jackson da Costa Lobão, corréu (ID 142645924 - fls. 59/60), Benedito Cesar de Almeida, irmão da vítima Andreia (ID 142645924 – fls. 67/68), Cezar Ferreira da Silva, policial militar (ID 142645924 – fls. 127), Edmilson Mendes Martins, policial militar (ID 142645924 - fls. 131), Valdir Maria do Nascimento, policial militar (ID 142645924 - fls.139/141), Andrea Cezarina de Almeida, vitima (ID 142645924 - fls. 151), Manoel Gonçalo da Silva, vítima (ID 142645924 - fls. 175/177).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vagner Rodrigues Cavalcanti, vítima (Relatório de Mídias - ID 142645391), Cezar Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 142645391), Andrea Cezarina de Almeida, vítima (Relatório de Mídias - ID 142645391), Benedito Cesar de Almeida, irmão da vítima Andreia (Relatório de Mídias - ID 142645391), Manoel Gonçalo da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 142645391), Jackson da Costa Lobão, corréu (Relatório de Mídias - ID 142645391).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Vagner Rodrigues Cavalcanti [vítima] relatou, na fase judicial, ter recuperado a motocicleta depois de uma semana; fez os reconhecimentos pessoal e fotográfico do apelante e corréu; não teve dúvida;
“
eram eles mesmos”; “pelas informações que eu tive, que foi usada num mercado, que até balearam a dona do mercado e ele saiu correndo deixou minha moto e assaltou outra moto”; “por isso que minha foi recuperada, porque ele deixou a minha no local e pegou outra, se não me engano uma Bross na época”; “era noite”
(Relatório de Mídias - ID 142645391);

- Andrea Cezarina de Almeida [vítima] informou, na Delegacia de Polícia, ser

“proprietária do supermercado Almeida localizado no endereço Rua da Gloria n 229 Jardim. Gloria II, e na data de 07/06/2013 estava no caixa do supermercado por volta das 18h20min, quando viu que na frente do supermercado parou uma motocicleta com dois indivíduos usando capacete, desceram rapidamente da moto, e viu que um deles estava de posse de uma arma de fogo”; “na frente do supermercado estavam seu irmão Benedito Cesar, e mais alguns clientes o quais não sabe dizer o nome”; “percebeu que tratava-se de roubo”; “ pensou em correr para os fundos, mas não deu tempo”; “ouviu barulho de ‘tiro’, e logo sentiu que tinha sido alvejada por um disparo”; “não chegou a ver os rostos do indivíduos, foi tudo muito rápido”; “foi socorrida pelo SAMU e levada ao PSMVG; “os indivíduos não chegaram a entrar no mercado, e também do mercado nada foi subtraído”; “soube depois de ter saído do hospital, que os indivíduos deixaram no local, a motocicleta na qual chegaram”

(ID 142645924 - fls. 43); em Juízo, ressaltou que
“estava lá dentro atendendo um caixa, eu levantei para dar uma olhada lá fora, mas eu assustei e só ouvi assim, o barulho né, e aí já levei o tiro, veio um tiro lá de fora e depois já caí lá no chão”; “eu vi que eram dois né, eram dois rapazes, mas não vi de perto”;

“atingiu na, entrou na nádega né”; “atravessou e ficou alojada no fêmur”; “não, ele nem chegaram de entrar lá dentro, aí não foi levado nada”;

“eles aparecerem de moto né, eles estavam de moto, aí eu fiquei sabendo que parece que eles deixaram a moto lá na frente e depois eles saíram correndo pegaram uma moto mais para frente, mais para baixo”; “estava lá dentro”; “não”
percebeu o motivo do disparo

(Relatório de Mídias - ID 142645391);

- Cezar Ferreira da Silva [policial militar]
narrou, na audiência de instrução, que
“parece que eles roubaram o mercado, em seguida saíram e pegaram e roubaram a moto”;

“a gente viu as imagens lá, eles foram bem”;

“parece que teve, mas lembrar assim quem foi alvejado, não lembro que faz muito tempo”; “parece que ela foi abandonada, foi o seguinte, era um cara com a camiseta da Sky, se não me engano, passaram no rádio, é um cidadão que tá usando a camisa de serviço da Sky, tava com essa roupa... ai o que aconteceu, a gente tava deslocando para o mercado e ele passou, passou com a motocicleta”; “aí o pessoal falou: olha o cara com a camisa da sky, ai fomos atrás, só que assim, aquele bairro ali descendo o Glória e que sobe é uma quebradeira, não dá pra viatura passar, passa moto, na pontinha, mas a viatura é difícil passar”; “nós fomos acompanhando eles até onde deu, ai lá em cima outra guarnição que deu o acompanhamento dele, ai próximo do córrego ali no Mapim, ali em baixo, ele abandonou a moto, evadiu né”; “é que foi outra guarnição nos mandou logo no rádio que a gente ficou no meio do caminho e ele foi embora, é uma pontinha lá quebrada, só passava moto, carro não passava e a viatura não passou”; “ai nós modulamos que estava evadindo da guarnição sentido campo do ponteiro, ali em cima né, ai que a outra guarnição deu continuidade ao acompanhamento”
(Relatório de Mídias - ID 142645391);

- Benedito Cesar de Almeida [irmão da vítima Andreia] revelou, na fase judicial, ter ouvido o barulho; “
ninguém saiu correndo nada, aí quando assusta, só escutei o tiro e vi minha irmã no chão, corri só para socorrer ela”; “chegou lá, estava o pessoal sentado lá, aí chegou e anunciou o assalto”; “não, eu estava num canto, tinha uns oito homens na porta lá, estavam todos conversando, fez o assalto tudinho, aí quando assusta, aconteceu o assalto, aí chega só queria a arma do segurança, aí não tinha ninguém lá, não tinha ninguém lá, a turma ficou apavorado, não sei o que foi deram um tiro lá, o outro revidou”;
o supermercado
“não tinha segurança”; “perguntaram quem era o segurança, segurança, pelo jeito eles querendo a arma”; “não só queriam saber quem era o segurança”; “eu não sei porque atiraram, eu sei que já vi peguei, pegou na, já deu o tiro lá na minha irmã lá no chão lá”; “não sei falar ao certo”
quantos disparos;

teve troca de tiros;
“olha lá no mercado só pegou um tiro ali dentro na minha irmã, aí tem um tiro na parede lá, dois ou três disparos na parede lá”; “eles saíram correndo, atirando”; “contaram para mim, eu não vi a hora que eles chegaram, vi só o movimento assim”; “não sei falar para a senhora”
(Relatório de Mídias - ID 142645391);

- Manoel Gonçalo da Silva [vítima] informou, perante a autoridade policial, que

“no mês de junho de 2013, por volta das 19h00, estava chegando ao mercado Almeida, com sua filha de 09 anos de idade, numa moto Bross cor vermelha, placa NPN 0449, mercado este no bairro Jardim Glória II”; “quando faltava cerca de 100m para chegar ao mercado, foi abordado por um rapaz moreno, com capacete na cabeça, portando duas armas de fogo”; “o referido rapaz efetuou um disparo para cima, mandou descer da moto com sua filha, pegou a moto e saiu em alta velocidade”; “não chegou a ver o outro suspeito, apenas este que o abordou usando duas armas de fogo, as quais não conseguiu identificar naquele momento”; “após ter sua moto roubada, foi até o supermercado Almeida e lá ficou sabendo que tratavam-se de dois indivíduos que foram assaltar o Mercado, e um deles acabou efetuando um disparo que atingiu a dona do estabelecimento”; “não sabe detalhes de como se deram os fatos, mas soube que os assaltantes chegaram numa moto, praticaram o assalto e, após o crime, um dos assaltantes o abordou na chegada do estabelecimento, roubou sua moto BROSS, vermelha, placa NPN 0449, com duas armas de fogo em mãos e fugiu”; “sua moto foi recuperada cerca de 40 minutos após o roubo e os policiais militares conduziram ela até o mercado Almeida ligaram para o declarante e a devolveram”; “afirma, com convicção, que o assaltante que levou sua moto é um dos assaltantes que assaltou o supermercado e portava duas armas de fogo”
(ID 142645924 - fls. 175/177); na fase judicial, relatou que
“
era faixa de 20h30min””; “fui comprar um negócio que estava faltando lá em casa, fui eu e minha menina, aí quando estamos chegando perto do mercado, ele estava de capacete na cabeça e estava com duas armas na mão”; “sorte que ele atirou na minha direção pra cima né, desce, desce, desce da moto, ai eu desci minha menina saiu caindo chorando pra trás né, e também cai pra trás né, ai ele pegou a moto e sumiu”; “não, ele tava indo de pé”;

“acho que o parceiro dele tinha deixado ele, ele tava vindo no escuro, e eu tava vindo nessa hora pra comprar os negócios no mercado né?”;

“e a minha menina na garupa, aí ele atirou assim pra cima, e desce, desce, descemos e saímos correndo, ele pegou a moto e sumiu”; “foi embora, só que a polícia tava na captura dele, pegaram a moto dele lá num bairrinho ao lado do Imperial, é, Mangabeiras”;

“mais ou menos umas duas horas por ai”; “não” prenderam a pessoa que estava com a moto; “eu não sei como que foi, nem lembro mais, não sei se prenderam ele ou não, mas a moto recuperaram pra mim, mais tarde eles ligaram pra mim né, já falaram que a moto tinha recuperado”;

“não vi não, porque quando eu cheguei ele tava vindo, e o outro já tinha fugido”;

“é filha da dona”; “tomou, mas isso aconteceu antes de eu chegar lá né, quando eu ia chegar já tinha acontecido tudo isso ai”; “assaltou né”; “pra fugir ́”; “ficou uma moto deles, não deu tempo deles pegar né”; “e a moto era roubada também”; “só um na minha moto, o outro já tinha fugido de a pé sei lá, o dia já estava acabando, só tinha esse que tava indo a pé sozinho, pra tentar fugir também”;

“não, ele estava de capacete”; “não” vou outra pessoa; “quando eu cheguei já tinha acontecido né, só ele que estava vindo a pé”; “sim”; “esse ai não, só do mercado mesmo”; “não, porque tava de noite né, de capacete, ai não tinha como”; “acho que não deu tempo deles pegar a moto deles né”; “não a outra eles pegaram pra assaltar né, ai chegaram nessa roubada”; “acho que não deu tempo, porque eu cheguei já tinha acontecido tudo”; “é um deles, o outro fugiu a pé, correndo, sei lá como”
(Relatório de Mídias - ID 142645391).

- o apelante permaneceu em silêncio, na fase policial apelante; em Juízo, negou a autoria, alegando não ter qualquer envolvimento nos crimes narrados na denúncia (ID 142645924 - fls. 55/57).

Dito isso, analisam-se as autorias dos delitos.

Do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [FATO 1]:

A subtração de 1 (uma) motocicleta Honda, Titan 150 Fan, cor preta, placa NTY-0625, ano 2011,

1 (um) aparelho celular, marca LG, avaliado em R$549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) e

2 (dois) capacetes avaliados em R$312,00 (trezentos e doze reais), por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, em frente à residência localizada à rua Florianópolis, bairro Jardim Glória II, Várzea Grande/MT, no dia 6.3.2013, por volta das 20h30min, está demonstrada pelos depoimentos da vítima [Vagner Rodrigues Cavalcanti], em ambas as fases da persecução penal, a qual identificou o apelante, por meio de fotografia, na Delegacia de Polícia de Roubos e Furto de Várzea Grande, a qual confirmou, em Juízo, ter sido ele um dos autores do roubo.

A referida motocicleta foi localizada em frente ao Supermercado Almeida [bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT], no dia 7.6.2013, por volta das 19h, após ter sido deixada no local por 2 (dois) agentes, que participaram de uma troca de tiros no local, conforme declarações de Andrea Cezarina de Almeida [proprietária da empresa] e Benedito Cesar de Almeida [testemunha], em ambas as fases da persecução penal.

Infere-se do diálogo interceptado [dia 10.6.2013 - 22h38min - Chamada Guardião 8554389way – telefone nº (65) 93185296], que o apelante manteve contato telefônico com terceira pessoa não identificada [HNI] momento em que informou ter perdido a motocicleta [placa 0625], pertencente à vítima
Vagner Rodrigues Cavalcanti, durante
“um acerto no Almeida”
. Confira-se:
“HNI - ENTÃO DIOMAR, OLHA AQUI... DIOMAR: AH? HNI - FALA PRO CE... VOCE LEMBRA DAQUELA MOTINHA SEU? DIOMAR - DO QUAL? HNI - DAQUELA FANZINHA PRETA 125 QUE VOCE FALOU QUE IA METER UMA MANOBRA COM ELA? NÃO SEI O QUE LÁ... DIOMAR - AH? HNI - CADE ELA, JÁ PULOU OU TA NA MÃO? DIOMAR - NÃO VEADO... DEU UNS ACERTO LÁ NO ALMEIDA, LÁ, TROCA DE TIRO LÁ, PULEI DELA E SAI CORRENDO, AI RODOU LA NA FRENTE, A POLICIA PEGOU... NHI - AH, POLÍCIA PEGOU LÁ? DIOMAR - HUHUM... HNI -
A PLACA ERA 0625 NÉ? DIOMAR- É
... AQUELA MESMO... HNI - UAI, O (ININTELIGÍVEL) NÃO PEGOU ATÉ HOJE, ENTÃO... DIOMAR - TÁ LÁ... PÔ (ININTELIGIVEL) PEGOU, DEU TROCA DE TIRO LÁ NO BAGULHO LÁ [...]”
(Relatório de Análise nº 001/2013-NI/DERFVG/PJC - “Operação Tormenta” - ID 142647151 - fls. 671/675 - grifado).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
o reconhecimento realizado pela vítima Vagner, que disse em Juízo ter plena certeza de que DIOMAR participou do assalto, aliado às declarações da vítima Andrea e ao teor da conversa acima descrita, não deixa dúvida quanto à sua participação neste roubo e deve preponderar sobre a sua negativa”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 142647172).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo - art. 157, § 2º, I e II, do CP [FATO 1] - narrado na denúncia.

Da tentativa de latrocínio [FATO 2]:

A vítima Andrea Cezarina de Almeida estava trabalhando em seu estabelecimento comercial denominado Supermercado Almeida, localizado no bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT, no dia 7.6.2013, por volta das 19h, oportunidade em que foi atingida por um disparo de arma de fogo
“na região glútea direita”
, conforme Laudo Pericial nº 1.9067.2.2013.47501-01 (ID 142645924 - fls. 91/93).

Os disparos de arma de foco ocorreram após os agentes chegarem ao local [em frente ao Supermercado], momento em que houve troca de tiros com terceiro não identificado, onde havia aproximadamente 8 (oito) pessoas, conforme depoimento de Benedito Cesar de Almeida [proprietário do estabelecimento comercial e irmão da vítima Andreia], em ambas as fases da persecução penal.

Ocorre que as pessoas que estavam na área externa do estabelecimento comercial - 8 (oito) - não foram identificadas/ouvidas em nenhuma fase da persecução penal.

As declarações de Andrea Cezarina de Almeida e seu irmão Benedito Cesar de Almeida são insuficientes para comprovar que se tratava de um assalto, especialmente porque ambos foram uníssonos em afirmar que a troca de tiros ocorreu tão logo os agentes chegaram ao local, sendo que Andrea estava no interior do Supermercado e Benedito em “um canto” [sem especificação da distância entre ele e os agentes].

Atente-se que Andrea Cezarina de Almeida apresenta versões contraditórias acerca da motivação dos tiros, pois em um primeiro momento afirma ter percebido que se tratava de um assalto, mas depois nega conhecimento desse fato.

Por sua vez, o proprietário do Supermercado [Benedito Cesar de Almeida] também não esclarece com clareza o que realmente os agentes pretendiam no local, visto que narra ter presenciado eles à procura do
“segurança do Supermercado”
[acredita que estariam em busca de uma arma], embora afirme que chegaram anunciando um assalto.

Além disso, não foi realizado laudo pericial de local do crime, a fim de demonstrar quem foi o autor do disparo que atingiu Andrea Cezarina de Almeida, bem como para recolher o máximo de informações que poderiam auxiliar na compreensão do delito e demonstrar a autoria do disparo de arma de fogo.

Ressalte-se que
“todos os vestígios encontrados em um local de crime, num primeiro momento, são importantes e necessários para elucidar os fatos. Estes se constituem em qualquer marca, objeto ou sinal sensível que possa ter relação com o fato investigado”
(SILVA, Eliane Cardoso. SILVA, Rubens Alves.
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-penal/preservacao-do-local-do-crime-e-sua-importancia-para-pericia-criminal
- acesso em 20.1.2023).

Merece destaque o fato de que o apelante DIOMAR GONGALO DE CAMPOS SOUZA afirmou ter perdido a motocicleta [
Honda, Titan 150 Fan, cor preta, placa NTY-0625], objeto do roubo praticado no dia 6.3.2013 [FATO 1], durante um
“acerto no Almeida”
, consoante se verifica da conversa interceptada
[dia 10.6.2013 - 22h38min - Chamada Guardião 8554389way - telefone nº (65) 93185296],
in verbis
:
“HNI - FALA PRO CE... VOCE LEMBRA DAQUELA MOTINHA SEU? DIOMAR - DO QUAL? HNI - DAQUELA FANZINHA PRETA 125 QUE VOCE FALOU QUE IA METER UMA MANOBRA COM ELA? NÃO SEI O QUE LÁ... DIOMAR - AH? HNI - CADE ELA, JÁ PULOU OU TA NA MÃO? DIOMAR - NÃO VEADO...
DEU UNS ACERTO LÁ NO ALMEIDA, LÁ, TROCA DE TIRO LÁ
, PULEI

DELA E SAI CORRENDO, AI RODOU LA NA FRENTE, A POLICIA PEGOU... NHI - AH, POLÍCIA PEGOU LÁ? DIOMAR - HUHUM... HNI - A PLACA ERA 0625 NÉ? DIOMAR- É ... AQUELA MESMO... HNI - UAI, O (ININTELIGÍVEL) NÃO PEGOU ATÉ HOJE, ENTÃO... DIOMAR - TÁ LÁ... PÔ (ININTELIGIVEL) PEGOU,
DEU TROCA DE TIRO LÁ NO BAGULHO LÁ
[...]”
(Relatório de Análise nº 001/2013-NI/DERFVG/PJC - “Operação Tormenta” - ID 142647151 - fls. 671/675 - grifado), a evidenciar poderiam ter ido aquele local à procura de pessoa determinada, a fim de revolver situação específica [possível “acerto”].

Nesse quadro fático-probatório [testemunhas presenciais não ouvidas, laudo pericial de local do crime não confeccionado, inexistência de investigação para aferir quem teria sido o autor do disparo e falta de provas seguras acerca ocorrência de crime patrimonial], prevalece a dúvida sobre a materialidade da tentativa de latrocínio e autoria do disparo de arma de fogo.

C
olhe-se lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente..."
(O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E aplicam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal, principalmente quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de latrocínio, informado por hediondez, se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório eferente a um juízo de certeza no tocante ao envolvimento dos réus na infração penal, o que não se verifica na espécie, impondo-se a absolvição quanto ao crime de latrocínio [...].’ (TJMT, Apelação Criminal n° 126964/2012)”
(Ap 80806/2014 - Segunda Câmara Criminal - 2.2.2015)

“Para sustentar uma condenação, além de se considerar que em Direito Penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional e que se exige prova robusta acerca da prática da conduta delitiva, se inexistirem provas cabais da participação dos réus nos delitos de latrocínio, impõe-se [...] sua absolvição, sob pena, de violação ao princípio in dubio pro reo.”
(Ap nº 173690/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.9.2017)

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido da tentativa de latrocínio (CP, art. 157 §3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [FATO 3]

A vítima Manoel Gonçalo da Silva estava nas proximidades do Supermercado Almeida, localizado no bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT, no dia 7.6.2013, por volta das 19h, quando teve sua motocicleta [
Bross, cor vermelha, placa NPN 0449]
subtraída por um agente, mediante emprego de arma de fogo, conforme relevou coerentemente, em ambas as fases da persecução penal.

Para esse fato, integra-se o entendimento da i. PGJ, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...]
A vítima Andrea e a testemunha Benedito Cezar não apresentaram informações que contribuíssem para o esclarecimento do 3º FATO já que permaneceram no interior do supermercado na ocasião do delito anterior (2º FATO).

Igualmente o Policial Militar Cezar Ferreira apenas relatou que foi acionado via rádio para atender uma ocorrência informando-o que havia um rapaz trajando camiseta com logotipo da empresa “Sky” que teria praticado um roubo no supermercado. No trajeto até o estabelecimento comercial se depararam com uma pessoa pilotando uma motocicleta com a citada característica, quando iniciaram a perseguição, contudo, o suspeito adentrou em um bairro onde não era possível a passagem da viatura policial, inviabilizando a abordagem do assaltante.

Diante desse cenário, em relação ao 3º FATO, as provas são sobremodo frágeis, eis que somente por DIOMAR estar in loco no mercado “Almeida” e ter executado o delito do 2º FATO, não induz, por si só, a condená-lo pela subtração da motocicleta pertencente a Manoel. [...]

Além disso nem mesmo a vítima Manoel conseguiu identificar o agente criminoso que subtraiu sua motocicleta, bem como a Polícia Militar também teve frustrada a tentativa de capturar o agente criminoso. [...]

A condenação criminal não pode se basear na fragilidade de provas e, tampouco, na dedução lógica da ocorrência do crime.

Assim, a condenação judicial deve ser embasada em convencimento motivado, a partir de provas substanciais produzidas na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 148529692)

E destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Anote-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII) por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime
[concurso de agentes].

A incidência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [3.6.2013], possuía condenação por tentativa de roubo majorando pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 16.7.2012 (Sistema
Primus
– NU 23467-39.2011.811.0002) - e elevou a pena em 3 (três) meses, cuja exasperação possui suporte em diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.123.045/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.8.2022).

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há
causa de diminuição de pena.

A incidência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I) justifica a exasperação da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), a totalizar
6 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Sobre o regime, a existência de circunstância judicial desfavorável, a reincidência e a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão] autorizam a manutenção do fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“De acordo com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.”
(AgRg no REsp 1924570/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da tentativa de latrocínio [FATO 2] e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [FATO 3], nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a pena privativa de liberdade do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [FATO 1], em
6 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023